Tribunal: TRF3
Processo: 5000463-35.2024.4.03.6129
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
457/689)

5000463-35.2024.4.03.6129

Intimação via sistema Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 25/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000463-35.2024.4.03.6129

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JUCIMARA DIAS BARROS NARCISO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por incapacidade permanente ou concessão de auxílio por incapacidade temporária, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

A parte autora sustentou que o conjunto probatório demonstra o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício por incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, especialmente quanto à comprovação da incapacidade laborativa, mesmo diante de laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/1991, enquanto o auxílio por incapacidade temporária pressupõe incapacidade temporária ou reabilitável, conforme artigos 59 e 62 do mesmo diploma.

A qualidade de segurada e o cumprimento da carência restaram comprovados, considerando que a autora esteve em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente até 05/10/2019.

A jurisprudência admite a flexibilização da perda da qualidade de segurado quando a ausência de contribuições decorre da própria incapacidade laboral.

Embora o laudo pericial judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade, o magistrado não está adstrito à prova pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, conforme artigo 479 do CPC e precedentes do STJ.

Documentos médicos indicam que a parte autora apresenta Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica com dispneia progressiva e incapacidade para o trabalho, além de histórico de fibromialgia e longa percepção de aposentadoria por incapacidade permanente, evidenciando impedimento laboral de caráter duradouro.

Consideradas as condições pessoais da parte autora, sua atividade habitual e a documentação médica, reconhece-se a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida da aposentadoria anteriormente concedida (05/10/2019), com prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para condenar o INSS à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial na data da cessação administrativa do benefício anterior, observada a prescrição quinquenal, bem como fixação de consectários legais e honorários advocatícios na fase de liquidação.

Tese de julgamento:

O magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial quando o conjunto probatório demonstrar situação diversa, nos termos do art. 479 do CPC.

A ausência de contribuições previdenciárias não implica perda da qualidade de segurado quando decorrente da própria incapacidade para o trabalho.

Comprovada a incapacidade total e permanente, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial na data da cessação indevida do benefício anteriormente percebido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 42, 59 e 62; CPC, arts. 479, 497 e 1.010; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; CPC, art. 85, §§3o e 4o, II; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.137.575/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.960.327/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.905.420/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023; TRF3, ApCiv 5089909-84.2021.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28.08.2024; TRF3, ApCiv 5000491-59.2022.4.03.6133, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 25.06.2024; TRF3, ApCiv 5002775-82.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14.08.2024; TRF3, ApelRemNec 6086915-37.2019.4.03.9999, rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 24.02.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000463-35.2024.4.03.6129

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: JUCIMARA DIAS BARROS NARCISO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (id 362199255), em face de sentença (id 362199254) que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por incapacidade permanente ou de concessão de auxílio por incapacidade temporária, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença, com o julgamento de procedência do pedido, uma vez que do conjunto probatório se poderia inferir o preenchimento dos requisitos legais para concessão dos benefícios postulados.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, de acordo com o artigo 42, caput e § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, são os que seguem: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento da carência, quando for o caso; 3) incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência; 4) não serem a doença ou a lesão existentes antes da filiação à Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento daquelas. Enquanto que, de acordo com os artigos 59 e 62 da Lei n.o 8.213/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que fica incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais, bem como àquele cuja incapacidade, embora permanente, não seja total, isto é, haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento.

A qualidade de segurada da parte autora e o cumprimento da carência prevista no inciso I do artigo 25 da Lei no 8.213/91 restaram comprovadas, considerando o recebimento de aposentadoria por incapacidade permanente até 05/10/2019.

Apesar de a ação ter sido ajuizada em 07/11/2024, verifica-se que a doença incapacitante (DPCO) já se fazia presente na perícia administrativa realizada em 05/04/2018, quando a demandante ainda possuía a qualidade de segurada.

Logo, em decorrência do agravamento de seus males, a parte autora deixou de trabalhar, tendo sido a sua incapacidade devidamente apurada em Juízo. Em situações tais, a jurisprudência flexibilizou o rigor legal, no sentido de que não há falar em perda da qualidade de segurado se a ausência de recolhimento das contribuições decorreu da impossibilidade de trabalho de pessoa acometida de doença. Nesse sentido, julgados desta Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE FILHO MENOR. QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO INSTITUIDOR. DEIXOU DE CONTRIBUIR EM RAZÃO DO AGRAVAMENTO DO QUADRO PATOLÓGICO. PARCELAS RELATIVAS AO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO FALECIDO. DIREITO DO AUTOR A RECEBÊ-LAS. ARTIGO 112 DA LEI DE BENEFÍCIOS.

1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência.

2. A dependência econômica do filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave é presumida, consoante se infere do disposto no Art. 16, I e § 4o da Lei 8.213/91 (Redação dada pela Lei no 13.146/2016, vigente à época dos fatos).

3. Não há perda da qualidade de segurado se a ausência de recolhimento das contribuições decorreu da impossibilidade de trabalho de pessoa acometida de doença. Precedentes do e. STJ.

4. A perícia indireta realizada na presente ação concluiu pela incapacidade total e permanente do de cujus desde a concessão do primeiro auxílio doença (13/02/2014), até o óbito (09/07/2016), logo, o direito à manutenção do benefício por incapacidade no período indicado já integrava o seu patrimônio jurídico, vez que reunia os requisitos legais para a concessão.

5. Desta forma, o autor faz jus às parcelas não recebidas em vida pelo seu genitor, relativas à aposentadoria por invalidez, no período de 13/02/2014 a 09/07/2016, nos termos do Art. 112 da Lei de Benefícios. Precedentes do e. STJ, do TRF da 4a Região, e desta Corte Regional.

6. O Art. 198, I c/c Art. 3o, I, do Código Civil, protege o absolutamente incapaz da prescrição ou decadência, exatamente como ocorria na vigência do Código Civil de 1916 (Art. 169, I), sendo aplicável em quaisquer relações de direito público ou privado, inclusive em face da Fazenda Pública.

7. Preenchidos os requisitos, deve ser reconhecido o direito do autor à percepção do benefício de pensão por morte, desde a data do óbito.

8. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

9. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

10. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

11. Apelação provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5089909-84.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, Intimação via sistema DATA: 29/08/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO.

1. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.

2. No caso vertente, de acordo com o extrato do CNIS (ID 286582715), verifica-se que a parte autora satisfaz os requisitos necessários à obtenção do benefício, quais sejam, período de carência e qualidade de segurada.

3. No tocante à incapacidade, a sra. perita atestou: “O estado atual de saúde da pericianda, apurado por exame clínico querespeita o rigor técnico da propedêutica médico-pericial, complementado pelaanálise dos documentos médicos apresentados, indica necessidade derestrições para o desempenho dos afazeres habituais, inclusive trabalho, comsituação de incapacidade laborativa total e permanente de início em 04 deoutubro de 2022” (ID 286582710). Em complementação à perícia judicial, a sra. perito manteve sua conclusão (ID 286582723).

4. Embora a sra. perita tenha fixado o termo inicial em 04.10.2022, observa-se que a parte autora já estaria incapaz em virtude do agravamento das enfermidades desde o indeferimento administrativo em 04.11.2021, é o que se depreende das declarações fornecidas pelos Drs. Roberto Jaguaribe Trindade, Jackson Yugo Furuya, Afranio Gomes de Oliveira, Tiago Bongiovanni, Felipe Lemos Caparróz, Cleber da Costa Firmino e Carla Moura Weinstein (ID 286582717). É possível notar, pelo histórico clínico apresentado nos autos, que a parte autora foi diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo, originando a sua incapacidade para o trabalho em 08.07.2003 (ID 286582684 - pág. 1), o que se manteve após laudo médico pericial produzido em 29.03.2004 (ID 286582684 - pág. 2). Cessado o benefício em 30.03.2004, a demandante apresentou curtos vínculos de emprego e recolhimentos de contribuições previdenciárias como segurada contribuinte individual e segurada facultativa (01.07.2008 a 30.09.2008, 24.11.2012 a 05.02.2013, 01.05.2014 a 31.08.2014, 05.01.2015 a 03.11.2015, 01.08.2016 a 06.10.2016, 01.07.2020 a 31.03.2021 e 01.10.2021 a 31.10.2021 - ID 286582683), intercalados por diversos requerimentos para concessão de benefícios por incapacidade (2008 a 2010 e 2015 a 2018 - ID 286582684 - págs. 3).

5. Conforme informações médicas juntadas aos autos, verifica-se que a doença da parte autora - transtorno misto ansioso e depressivo - evoluiu de forma negativa e descontínua, não sendo possível a estabilização do seu estado de saúde para o exercício das atividades habituais, situação agravada pela idade avançada e por outras doenças, tais como diabetes e pressão arterial elevada.

6. De acordo com os artigos 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente é devido ao segurado que ficar incapacitado total e permanentemente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

7. Deste modo, e diante do exame acurado do conjunto probatório, a parte autora faz jus ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 04.11.2021.

8. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

9. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

10. Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

11. Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios inacumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

12. Apelação parcialmente provida. Consectários legais fixados de ofício."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000491-59.2022.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 25/06/2024, DJEN DATA: 28/06/2024)

Por outro lado, realizado o laudo pericial (id 362199250), concluiu o perito que a parte autora, nascida em 31/03/1972, costureira, apesar do diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e dor lombar crônica, não apresenta incapacidade laborativa.

Via de regra, nas ações em que se objetiva a concessão de benefício por incapacidade ou deficiência, o juiz firma sua convicção por meio da prova pericial, todavia, o artigo 479 do Código de Processo Civil permite ao magistrado afastar as conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova existente nos autos. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ENQUADRAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 141 E 492 DO CPC. EXATA OBSERVÂNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ADSTRIÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. MINUCIOSA ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIARAM NÃO PODER SER IMPUTADO À RÉ A CULPA PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. CONCLUSÃO EXARADA A PARTIR DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA AUTORA. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA FUNDADO NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES.

1. Inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, adotando-se fundamentação suficiente para amparar a conclusão de que não havia descumprimento contratual por parte da ré, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Observância estrita da causa de pedir enunciada na petição inicial, ou seja, a partir da alegação de que o não cumprimento, pela ré, de suas obrigações contratuais, inviabilizou o prosseguimento da incorporação imobiliária e o início da execução das obras. Inocorrência de violação ao arts. 141 e 492 do CPC.

3. Segundo a orientação jurisprudencial assente desta Corte, "o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (AgInt no Ag n. 1.341.512/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/9/2019) 4. Devidamente declinados os motivos pelos quais foram desconsideradas as conclusões do laudo pericial, não se valendo o Tribunal estadual, de meras regras de experiência comum, mas sobretudo da análise das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, especialmente quanto ao cumprimento das responsabilidades que cada contratante estava obrigado, além de outros pareceres técnicos e informações prestadas por órgão municipais.

5. Impossibilidade de revisão da convicção a que chegou o Tribunal de origem a partir da valoração do conjunto probatório dos autos de que a resolução do contrato não ocorreu por culpa da ré, bem como de que os autos já estavam devidamente instruídos, sem necessidade de nova perícia, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

Precedentes.

6. Inviabilidade de revisão das conclusões da instância ordinária acerca do reconhecimento da violação à boa-fé objetiva por parte da autora, pois a convicção foi firmada a partir das particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

Recurso especial conhecido em parte e desprovido." (REsp n. 2.137.575/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/05/2024, DJe de 28/06/2024.);

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. DOCUMENTO DESENTRANHADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LESÃO IRREVERSÍVEL NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que só há nulidade por inobservância do art. 398 do CPC nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa influenciaram o deslinde da controvérsia, gerando prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. É entendimento desta Corte Superior que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3. O Tribunal de origem concluiu que, embora o laudo pericial tenha apontado que a doença que acomete a recorrida tem tratamento e não causa invalidez permanente, a aposentadoria pelo INSS e a continuidade das dores e limitações à atividade laboral, mesmo após treze anos do diagnóstico, demonstram que a invalidez da recorrida não foi apenas parcial ou temporária. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. O STJ firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não ocorreu no caso em exame.

5. Agravo interno a que se nega provimento." (grifamos) (AgInt no AREsp 1960327/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 11/04/2022, DJe 13/05/2022);

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE FORA DE SERVIÇO. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. REVALORAÇÃO DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE PARA TODO E QUALQUER TRABALHO. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE EM FAVOR DO AUTOR O DIREITO À REFORMA MILITAR. MANUTENÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em desfavor da União, na qual o autor pleiteia sua reforma exofficio, com valor do soldo do posto hierarquicamente superior ao ocupado na ativa ou, sucessivamente, com valor do posto então ocupado, em virtude de incapacidade decorrente de acidente sofrido durante a prestação do serviço militar obrigatório, que culminou na amputação de sua perna esquerda.

2. O Tribunal de origem reformou a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a incapacidade tão somente para o serviço militar já seria suficiente para assegurar a reforma pleiteada pelo autor, no mesmo grau que ocupava quando no serviço ativo das Forças Armadas.

3. Na análise sistemática do ordenamento jurídico - in casu, as disposições contidas nos arts. 106, II, 108, VI e 111, II, da Lei 6.880/1980, que disciplinam a hipótese de reforma exoffício do militar considerado incapaz não apenas para o serviço castrense mas também para qualquer trabalho -, "deve-se sempre observar a primazia do art. 5o da LINDB, segundo o qual, na aplicação da lei, 'o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum'" (REsp n. 1.725.845/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018).

4. A partir da intepretação dos arts. 106, II, 108, VI, e 111, II, da Lei 6.880/1980, a Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que o militar temporário não estável terá direito à reforma militar nas seguintes situações: (1) quando considerado incapaz apenas para o serviço militar, se comprovar o nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades castrenses; (2) quando o acidente ou a doença, moléstia ou enfermidade não tiver relação de causa e efeito com o serviço, a Lei faz distinção entre o militar com estabilidade assegurada e o militar temporário, sem estabilidade, de sorte que: (a) os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma exofficio ainda que o resultado do acidente ou da moléstia seja meramente incapacitante; (b) os militares temporários e sem estabilidade terão direito à reforma apenas se forem considerados inválidos tanto para o serviço militar como para as demais atividades laborativas civis;

(c) se o militar temporário, não estável, for considerado incapaz somente para as atividades próprias das Forças Armadas, é cabível a desincorporação, nos termos do art. 94 da Lei 6.880/1980 c/c o art. 31 da Lei de Serviço Militar e o art. 140 do seu Regulamento, o Decreto n. 57.654/1966. Confiram-se os EREsp n. 1.123.371/RS, relator para acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/3/2019.

5. "Consoante a jurisprudência do STJ, 'por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos', motivo pelo qual "não está o magistrado adstrito ao laudo pericial realizado, visto que pode formar sua convicção com outros elementos ou fatos existentes nos autos" (AgInt no AREsp n. 2.107.170/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2022).

6. Também é importante pontuar que, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. 'Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica.' (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018)" (AgInt no REsp n. 1.932.977/AL, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/10/2021).

7. Para fins de aferição da eventual invalidez do militar, devem ser levados em conta não apenas seus aspectos físicos e psicológicos, mas também os socioeconômicos, profissionais e culturais. Nesse sentido: AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2018.

8. No caso concreto, a premissa contida no acórdão recorrido, no sentido de que o autor não se encontra incapaz para todo e qualquer trabalho, deve ser afastada. Isso porque, não bastasse ser a amputação de um membro uma hipótese de invalidez notória (AgInt no REsp n. 1.772.772/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 23/5/2019; AgInt no REsp n. 1.660.272/MG, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/9/2018; AgRg no REsp n. 1.371.089/MG, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 19/9/2014; REsp n. 1.388.030/MG, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1/8/2014), deve-se considerar que a própria União, em sua contestação, reconheceu expressamente "o fato de o demandante não conseguir ingressar no mercado de trabalho".

9. Não é possível, sob pena de se utilizar a norma contra os fins a que se destina - proteção do militar que, em virtude de invalidez permanente, não terá mais condições de trabalhar e, portanto, prover o seu próprio sustento e o de sua família -, desconsiderar que o contexto socioeconômico em que vive o autor é extremamente hostil à possibilidade de incursão do mercado de trabalho, por se tratar de pessoa com deficiência física grave.

10. Agravo interno desprovido." (grifamos) (AgInt no AREsp 1905420/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023).

No mesmo sentido, precedente desta Egrégia Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência.

2. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade parcial e permanente.

3. A análise da questão da incapacidade da parte autora, indispensável para a concessão do benefício, exige o exame do conjunto probatório carreado aos autos e não apenas as conclusões do laudo pericial, assim como a análise de sua efetiva incapacidade para o desempenho de atividade profissional há de ser averiguada de forma cuidadosa, levando-se em consideração as suas condições pessoais, tais como idade, aptidões, habilidades, grau de instrução e limitações físicas.

4. Considerando a soma e a natureza das patologias que acometem o autor, sua idade, seu trabalho habitual e seu grau de instrução, é de se reconhecer o seu direito à percepção do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois indiscutível a falta de capacitação e de oportunidades de reabilitação para a assunção de outras atividades, sendo possível afirmar que se encontra sem condições de reingressar no mercado de trabalho.

5. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

6. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

7. Nas ações em trâmite na Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, como é o caso dos autos, não há, na atualidade, previsão de isenção de custas para o INSS na norma local.

8. A fixação de multa diária, em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, além de refletir previsão, encontra amparo nos princípios constitucionais da efetividade e da duração razoável do processo, na medida em que consiste num mecanismo de concretização e eficácia do comando judicial, devendo o seu valor ser fixado com a observância dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002775-82.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024).

Verifica-se que, no presente caso, o perito concluiu pela ausência de incapacidade por considerar que a doença estaria controlada por medicamentos: “Consta exames de função pulmonar compatíveis com distúrbio ventilatório obstrutivo, sendo classificada, segundo diretriz GOLD 2023, como GOLD II (obstrução moderada do VEF1) e Grupo C (dois ou mais episódios de exacerbação nos últimos 12 meses e escore MRC ≥2), o que corresponde a uma DPOC de gravidade moderada e sintomas persistentes, mas com controle farmacológico adequado” (id 362199250 - Pág. 4).

Contudo, os documentos médicos acostados aos autos demonstram, diversamente, que a requerente se encontra em tratamento médico e sem condições de prover o próprio sustento. Conforme laudo de pneumologista datado de 22/05/2025, a autora “mesmo em uso da medicação vem apresentando dispneia progressiva a qual a incapacita de realizar atividades laborativas. Ver a possibilidade em conceder benefício a mesma, pois mantê-la em qualquer atividade só irá piorar o seu quadro clínico” (id 362199248 - Pág. 1).

O documento médico de 28/08/2024, por sua vez, informa que a moléstia constitui impedimento de longo prazo, representando incapacidade laborativa total e permanente (id 362198781 - Pág. 1 a 8).

Acresça-se que a parte autora esteve em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente no período de 12/04/2002 a 05/10/2019, em razão de fibromialgia, síndrome crônica, sem cura definitiva. Assim, apesar da ausência de documentação no que tange a tal moléstia, não se pode dizer que tenha obtido remissão.

Dessa forma, considerando que o juiz não está adstrito apenas à prova pericial, podendo formar seu convencimento com amparo no conjunto probatório, e diante das condições pessoais da parte autora, conclui-se que ela não apresenta condições de se reintegrar ao mercado de trabalho, revelando-se a incapacidade laborativa total e permanente.

Assim, preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida da aposentadoria por incapacidade permanente anteriormente concedida (05/10/2019), considerando que, de acordo com o conjunto probatório, à época a autora já se encontrava incapacitada para o trabalho. Nesse sentido, também tem decidido esta Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TERMOINICIAL E TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(...)

7. Considerando a resposta do perito no sentido de que "desde a concessão do último beneficio previdenciário de auxílio-doença a autora, que foi cessado em 04/04/2016, a mesma já apresentava incapacidade laboral", o termo inicial deve ser fixado na data da cessação indevida.

(...)

14. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios." ( ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 6086915-37.2019.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Nelson Porfírio, j. 24/02/2021, DJEN DATA: 26/02/2021)

Tendo em vista o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação em 07/11/2024, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 07/11/2019.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para condenar a autarquia previdenciária a conceder a aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial, verba honorária, correção monetária, juros de mora e custas processuais na forma da fundamentação.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, em nome de JUCIMARA DIAS BARROS, com data de início - DIB em 07/11/2019 e renda mensal inicial – RMI a ser calculada pelo INSS, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por incapacidade permanente ou concessão de auxílio por incapacidade temporária, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

A parte autora sustentou que o conjunto probatório demonstra o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício por incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, especialmente quanto à comprovação da incapacidade laborativa, mesmo diante de laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/1991, enquanto o auxílio por incapacidade temporária pressupõe incapacidade temporária ou reabilitável, conforme artigos 59 e 62 do mesmo diploma.

A qualidade de segurada e o cumprimento da carência restaram comprovados, considerando que a autora esteve em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente até 05/10/2019.

A jurisprudência admite a flexibilização da perda da qualidade de segurado quando a ausência de contribuições decorre da própria incapacidade laboral.

Embora o laudo pericial judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade, o magistrado não está adstrito à prova pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, conforme artigo 479 do CPC e precedentes do STJ.

Documentos médicos indicam que a parte autora apresenta Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica com dispneia progressiva e incapacidade para o trabalho, além de histórico de fibromialgia e longa percepção de aposentadoria por incapacidade permanente, evidenciando impedimento laboral de caráter duradouro.

Consideradas as condições pessoais da parte autora, sua atividade habitual e a documentação médica, reconhece-se a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida da aposentadoria anteriormente concedida (05/10/2019), com prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para condenar o INSS à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial na data da cessação administrativa do benefício anterior, observada a prescrição quinquenal, bem como fixação de consectários legais e honorários advocatícios na fase de liquidação.

Tese de julgamento:

O magistrado pode afastar as conclusões do laudo pericial quando o conjunto probatório demonstrar situação diversa, nos termos do art. 479 do CPC.

A ausência de contribuições previdenciárias não implica perda da qualidade de segurado quando decorrente da própria incapacidade para o trabalho.

Comprovada a incapacidade total e permanente, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, com termo inicial na data da cessação indevida do benefício anteriormente percebido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 42, 59 e 62; CPC, arts. 479, 497 e 1.010; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; CPC, art. 85, §§3o e 4o, II; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.137.575/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.960.327/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.905.420/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023; TRF3, ApCiv 5089909-84.2021.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28.08.2024; TRF3, ApCiv 5000491-59.2022.4.03.6133, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 25.06.2024; TRF3, ApCiv 5002775-82.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 14.08.2024; TRF3, ApelRemNec 6086915-37.2019.4.03.9999, rel. Des. Fed. Nelson Porfírio, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão